Tribunal: TJBA
Processo: 8173974-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173974-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FABIO ROBERTO MUCAO PUREZA, FLAVIO FRANCA DALTRO, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

APELADO: MARIA AUXILIADORA TOURINHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Banco Intermedium S.A., Cleobson Dias Pereira Júnior e Rodrigo Lage Bellazzi, além de recurso adesivo da parte autora, Maria Auxiliadora Tourinho de Santana, contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado obtido mediante
conduta fraudulenta
, condenando os réus, solidariamente, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há ilegitimidade passiva de alguns dos réus ou ausência de responsabilidade pela fraude contratual; (ii) se o Banco Intermedium pode ser excluído da condenação, em razão de suposto fortuito externo; e (iii) se o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido, afastado ou, conforme recurso adesivo da autora, majorado.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a participação dos réus na operacionalização da fraude, de modo que a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo se impõe (CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º).

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de fortuito externo em hipóteses de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

5. O
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos, não havendo fundamento para sua redução ou majoração.

6. Correta a sentença quanto à distribuição da sucumbência e fixação de honorários, observando o art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 85 e 99, §3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 17 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-PR, Apelação 0000593-78.2021.8.16.0064, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, 16ª Câmara Cível, j. 05/08/2024; TJ-BA, Apelação 8053246-82.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 30/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.